Tribunal: TJES
Processo: 0000337-71.2021.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000337-71.2021.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DOUGLAS DA SILVA BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000337-71.2021.8.08.0028

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA BRITO

Advogado do(a) APELANTE: ERIKSON FERNANDES TIRADENTES - ES34539

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).
INÉPCIA DA INICIAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
DOSIMETRIA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. O crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de tipo permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto, desnecessário o mandado judicial ou autorização do proprietário para adentrar na residência.

4.
Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000337-71.2021.8.08.0028

APELANTE: DOUGLAS DA SILVA BRITO

Advogado do(a) APELANTE: ERIKSON FERNANDES TIRADENTES - ES34539

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DOUGLAS DA SILVA BRITO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 4314242 (00003377120218080028 VOL 002.pdf, pp. 48/35), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Iúna, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena
de
07

(
sete
) anos,
07
(
sete
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de
767
(
setecentos e sessenta e sete
) dias-multa, fixado cada dia multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (00003377120218080028 VOL 002.pdf, p. 61/135) a defesa alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio. Subsidiariamente, afirma que os depoimentos prestados pelos policiais militares são controversos, não sendo suficientes para a condenação. Aduz, ainda, que as autoridades realizaram um flagrante forjado, imputando ao recorrente a prática do tráfico de drogas. Por fim, busca a reforma da dosimetria, afastando a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, bem como fixada a pena em seu grau mínimo.

Contrarrazões (00003377120218080028 VOL 002.pdf, p. 148/152) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4916958) opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que:

“
(...) no dia 21 de maio de 2021, por
volta de 15h06min, na Travessa Antônio Sabiá, n° 0, Quilombo, lúna/ES, o denunciado vendia e mantinha em depósito, dentro de imóvel no local, com o fim de traficância ilícita, substâncias entorpecentes (cannabis sativa provida de tetraidrocanabinol) consistentes em 04 (quatro) tabletes de maconha, com aproximadamente 2.000 quilogramas.

Além das drogas acima listadas, foram apreendidos ainda, material para preparo e embalo de substâncias entorpecentes, bem como 01(uma) faca com resquícios de entorpecentes e 02 (duas) giletes, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que o denunciado corrompeu o adolescente Kauã da Silva Brito, seu irmão, valendo-se dele para prática delitiva.

Extrai-se dos autos que os policiais militares receberem diversas informações de que o denunciado, em comunhão com o adolescente Kauã da Silva Brito, são vinculados ao movimento do tráfico local, bem como estavam, naquele momento, realizando atos próprios da atividade de traficância e associação para o tráfico, tais como comercialização e depósito da droga em uma residência.

Emerge-se do inquérito policial em epígrafe, sobretudo das declarações prestadas pelo CB/PMES Wesley Balma Carastro, que para verificação da veracidade da referida narrativa, a guarnição policial se deslocou ao local indicado, logrando êxito em visualizar a ação do denunciado. Infere-se, ainda, das declarações da referida testemunha que, ao se aproximarem do local indicado, visualizaram o denunciado Douglas e o adolescente Kauã entrando e saindo do imóvel em questão, e logo após, foi possível visualizar o momento em que Douglas negociou droga com um indivíduo.

Consta que o referido indivíduo se aproximou em uma motocicleta negociou com Douglas, que trouxe um pedaço de maconha de dentro do imóvel, o entregou ao referido indivíduo, que saiu em direção a localidade de "Água Santa".

Emerge-se do caderno investigativo, que a equipe policial embarcada buscou a realizar a abordagem do comprador, próximo a localidade de Água Santa, mas este conseguiu empreender fuga, dispensando no local um pedaço de maconha de aproximadamente 300 (trezentos) gramas, que foi imediatamente localizado e apreendido.

Ato contínuo, diante do estado flagrancial, os policiais militares abordaram Douglas da Silva Brito e seu irmão, o adolescente Kauã da Silva Brito e ingressaram no imóvel usado para a traficância, local em que foram apreendidas aproximadamente 1.700 quilogramas de maconha (cannabis sativa provida de tetraidrocanabinol), bem como o material e instrumentos para o preparo das substâncias entorpecentes acima listados.”

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (00003377120218080028 VOL 001.pdf, p. 45) e Laudo Toxicológico (00003377120218080028 VOL 002.pdf, p. 7).

Discute-se a autoria do crime, além da suposta violação de domicílio.

Consta dos autos que Policiais Militares foram informados de que o apelante e seu irmão menor, Kauã, estavam realizando o tráfico de drogas na região. Deste modo, já cientes da casa que utilizavam para guardar as drogas, se posicionaram em local estratégico, no momento em que viram o apelante negociando com um terceiro, entrando no imóvel e, após sair, entregar um pacote a este cidadão.

Quando parte da equipe passou a seguir o cidadão, este conseguiu se desvencilhar, mas dispensou, no caminho, o entorpecente, um pedaço de maconha pesando aproximadamente 300g (trezentos gramas).

Deste modo, diante do estado flagrancial, da denúncia anônima e das investigações preliminares, a outra parte da equipe policial adentrou no imóvel, momento em que encontraram outros 03 (três) pedaços de maconha, material para embalo, além de uma faca com resquícios de entorpecente.

Com relação à alegada nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, mais sorte não assiste à defesa.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que a denúncia anônima, por si só, não autoriza a polícia a entrar na casa dos cidadãos sem mandado judicial. Não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos policiais militares, extrai-se que a abordagem policial ocorreu dentro da legalidade, havendo fundadas razões que indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito. Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que, o apelante estava em flagrante delito, e dentro da residência havia entorpecentes.

Ademais, cabe evidenciar que o crime de tráfico de drogas na modalidade guarda é de
tipo permanente
, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo. Deste modo, no caso dos autos, havia indícios veementes, objetivos e fundados de que, no interior da residência, existiam drogas. Portanto,
desnecessário o mandado judicial ou autorização
do proprietário para adentrar na residência.

Quanto à alegação da defesa de que o imóvel não pertencia ao recorrente, entendo que não deve prosperar, seja porque os policiais afirmam que visualizaram o recorrente entrar no imóvel e sair com o entorpecente em suas mãos, seja porque o menor, irmão do apelante, confirmou em juízo a prática delitiva, aduzindo que guardava as drogas naquele local.

Assim, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que o ingresso sem mandado judicial encontra-se devidamente justificado.

Passo, então, à análise da pretendida absolvição, em razão de supostos depoimentos contraditórios dos policiais militares.

Destaco que, ao prestar depoimento em juízo, o recorrente sustenta que não praticava o tráfico de drogas e que sequer estava na companhia de seu irmão no momento dos fatos, alegando que os Policiais Militares forjaram o flagrante e mentiram acerca da dinâmica dos fatos.

Paralelamente, o menor, Kauã, perante a autoridade policial negou a prática da traficância, contudo em juízo (mídia anexa) modifica completamente o depoimento, confessando que morava na casa em que as drogas foram apreendidas, bem como que realizava a traficância com fins mercantis.

Ainda como testemunha de defesa, foi colhido o depoimento de Bruno Amorim Dionízio, o qual afirmou que estava com o apelante no momento dos fatos, e que foram abordados pelos policiais militares e levados para a casa onde foram encontrados os entorpecentes – ocasião em que o menor Kauã já se encontrava detido.

Não obstante, os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto na Delegacia de Polícia, como em juízo, mostram-se coerentes e harmônicos, descrevendo, de forma detalhada, a dinâmica dos fatos, quando visualizaram o apelante entrando na casa, pegando o entorpecente e entregando para terceiro não identificado.

“
(...) durante patrulhamento recebemos informações de que os irmãos Douglas e Kauã estariam usando uma casa para guardar e efetuar tráfico de entorpecentes no endereço citado, fracionamos a equipe e parte prosseguiu até o local em patrulhamento a pé e posicionamos em um ponto que dava visão para a residência dos mesmos, onde
pudemos ver eles entrando e saindo da casa por algumas vezes, quando em certo momento conseguimos observar que Douglas estava na rua, quando um indivíduo branco em uma motocicleta azul se aproximou dele e conversou, então Douglas foi até a casa, apanhou um objeto semelhante a um pedaço de maconha, foi até o indivíduo da motocicleta e o entregou
. O indivíduo seguiu sentido Água Santa, esta informação foi passada para a equipe embarcada que estava posicionada próximo a Água Santa, a equipe tentou realizar a abordagem no entanto o indivíduo atirou o objeto no mato e conseguiu se desvencilhar da guarnição, em buscas no local a equipe conseguiu localizar o entorpecente se tratando de um tablete de substância análoga a maconha com aproximadamente 300 gramas.
Diante dos fatos realizamos a abordagem em
K
auã e Douglas e adentramos na casa onde localizamos uma sacola contendo 3 tabletes de substância análoga a maconha com aproximadamente 1,700 quilogramas, 1 faca contendo resquícios de substância análoga a maconha, 2 giletes que são usadas no preparo do entorpecente para comercialização e uma sacola com material de embalo
, ambos os indivíduos já possuem diversas passagens pela prática de tráfico de entorpecentes (...)”.
(Declarações prestadas pelo Policial Militar Wesley Balma Carastro, em Delegacia de Polícia).

“
(...) o
Policial Fagner Osório afirmou que fez parte da equipe que ficou embarcada na viatura. Relatou que no momento em que a outra equipe visualizou a entrega do objeto, foi informada a direção que o indivíduo tomou
e, como já estavam posicionados, apenas aguardaram. Disse que
tentaram realizar abordagem quando a motocicleta com as características informadas passou, porém não conseguiram, tendo o cidadão arremessado o objeto.
Informou que optaram por recolher o objeto suspeitando que se tratava de um flagrante. Na sequência, comunicaram os fatos à equipe que permaneceu próxima à casa, retomaram até o local e abordaram os suspeitos, bem como realizaram as demais diligências, salientando que a abordagem ao acusado Douglas somente ocorreu após reunirem a equipe. Mencionou que
na casa foi encontrada uma sacola com 03 (três) tabletes de maconha, além de material para embalo e uma faca com resquícios de droga
.
E
m resposta aos questionamentos da defesa, esclareceu que
estavam com quatro policiais na guarnição, de modo que dois ficaram observando o local e outros dois permaneceram na viatura.
Afirmou que a motocicleta era parecida com uma CG azul, tendo alegado que não foi possível identificar a placa. Com relação à entrega da droga, disse não se recordar se houve contraprestação em dinheiro do indivíduo para Douglas. De igual maneira, relatou na que na casa existiam alguns objetos como carregador, mochila de roupas e perfume, contudo, afirmou que não soube identificar algum objeto específico pertencente a Douglas. Perguntado sobre as fotografias do momento da abordagem registradas por um morador, nas quais aparece a pessoa de Bruno Dionízio, conhecido como "Bruno Aranha", explicou que
o fato de Bruno estar sentado ao lado da viatura, não significa que ele foi conduzido ou detido, bem justificou que a presença de Bruno não constou na ocorrência, porque ele não possuía envolvimento com o ocorrido e nem foi citado nas denúncias recebidas
. Inquirido pelo Magistrado que presidiu a audiência, declarou que a suspeita de tráfico de drogas se baseou, primeiramente, nas denúncias e em razão da equipe ter visualizado os cidadãos entrando e saindo da casa, bem como por ter visualizado a entrega do objeto e, após tentativa de abordar a motocicleta, o objeto foi dispensado e encontrado pela equipe embarcada, tendo asseverado que a outra testemunha policial viu quando Douglas entregou o entorpecente ao indivíduo em frente à casa. (...)”.
(Declarações prestadas pelo Policial Militar Fagner Osório Simões, em Juízo – mídia anexa).

Cabe destacar que, de acordo com o depoimento dos policiais em juízo, estavam no local duas equipes:
uma primeira
que ficou escondida mais próxima à residência, visualizando o apelante entregando o pacote ao terceiro não identificado, passando as características do motoqueiro a
essa segunda
equipe, que estava com a viatura e que tentou realizar a abordagem ao terceiro, contudo não conseguiu, logrando apenas em recolher o objeto arremessado.

Acerca da presença da testemunha Bruno Dionízio no local, o Policial Fagner relatou que ele não foi detido ou conduzido porque não havia denúncias de seu envolvimento com o tráfico de drogas, nem foi visualizado praticando atos de mercancia.

É importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, saliento que o suposto flagrante forjado, em razão de desentendimentos ocorridos no passado entre o apelante e os policiais militares, não restou comprovado nos autos, não existindo elementos concretos para descredibilizar os depoimentos dos agentes públicos.

Destaco que se mostra fantasiosa a narrativa do apelante de que, morando no interior na casa de seus pais, exatamente no dia que teria vindo à cidade pagar uma conta de luz, os policiais acompanharam a sua presença e procederam ao flagrante forjado, pelo simples fato de ter, em outra ocasião, reagido a uma abordagem.

Prosseguindo, observo que as
circunstâncias da apreensão
bem como a
quantidade da droga apreendida
– 04 (quatro) tabletes de maconha pesando aproximadamente 1,4kg (um quilo e quatrocentos gramas) – além do encontro de material para embalo e uma faca com vestígios de entorpecente evidenciam que o apelante realizava o tráfico de drogas.

Saliento, ainda, que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo então à análise da dosimetria.

Na primeira fase do crime de tráfico de drogas, a pena foi aumentada em apenas 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 536 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa, em razão da valoração negativa da circunstância do art. 42, da Lei nº 11.343/06. Reputo justa a exasperação da pena, ante a quantidade de droga encontrada.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes mas presente a reincidência, pela condenação nos autos da ação penal nº 0000971-72.2018.8.08.0028,a pena foi agravada em 1/6, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo fixada a sanção intermediária em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 657 (seiscentos e cinquenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente, aumentou-se a pena em 1/6, chegando-se à reprimenda final de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 767 (setecentos e sessenta e sete) dias-multa.

Deste modo, observo que a dosimetria foi aplicada de acordo com os ditames da proporcionalidade, em respeito às peculiaridades do caso em testilha, não merecendo reforma.

Arrimado nessas considerações,
NEGO

PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)